Tribunal: TJDFT
Processo: 0731314-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731314-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WILMAR ALVES DA CUNHA AGRAVADO: EXTRUTECNICA CENTRO DE TECNOLOGIA EM EXTRUSAO LTDA. - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wilmar Alves da Cunha contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial 0007556-59.2015.8.07.0001, rejeitou a impugnação e manteve a penhora das quotas da EIRELI (Id. 29517628, p. 137). Ocorre que a Lei 14.195/2021, fruto da conversão da Medida Provisória 1.040/2021, extirpou do ordenamento jurídico a figura da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) e determinou que as existentes, na data de entrada em vigor da lei, fossem automaticamente transformadas em Sociedade Limitada Unipessoal, independente de qualquer alteração em seu ato constitutivo (art. 41 da Lei 14.195/2021). Assim, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos artigos 9° e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora